Tribunal: STF
Processo: ARE 964123
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ), assim ementado: 



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. COLISÃO DE DIREITOS. COISA JULGADA. DECLARAÇÃO POSTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE. Embargos à execução ao argumento de inexigibilidade do título judicial, pois o direito do Embargado reconhecido na sentença se fundamentou nos artigos 166 e 366 da Lei Orgânica do Município de Niterói, posteriormente declarados inconstitucionais pelo órgão Especial do Tribunal de Justiça. Nos embargos de devedor opostos pela Fazenda Pública cabe a alegação de qualquer causa extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença. Na hipótese, o decreto de inconstitucionalidade da norma em que se estriba a sentença ocorreu depois de esta ser proferida, a viabilizar o exame da tese, mas que produz aparente colisão de direitos tendo em vista a imutabilidade e a intangibilidade da coisa julgada. Se o fato superveniente extirpou do mundo jurídico a norma em que se baseava a coisa julgada, extinguindo o próprio direito do Embargado, há de se reconhecer a eficácia do julgado somente até o decreto de inconstitucionalidade. Recurso provido em parte.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts.1º, caput; 5º, XXXVI; e o 97, todos da CF/1988. Defende a inexigibilidade de título judicial por todo o período reclamado pelo recorrido, por ter como base dispositivos reconhecidamente inconstitucionais.



    Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), proferi decisão determinando o retorno dos autos à origem para a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 360).



    Em juízo de retratação, o TJ/RJ entendeu pela manutenção da decisão proferida, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA. Reexame de recurso devolvido pela E. 3ª Vice-Presidência deste C. Tribunal de Justiça, com base no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, em virtude de possível confronto entre o acórdão proferido por esta E. Câmara Cível em ação embargos à execução por título judicial e acórdão paradigma julgado pelo E. Supremo Tribunal Federal. Ao contrário do decidido no exame do recurso extraordinário, inexiste conflito capaz de justificar o juízo de retratação na medida em que o v. aresto impugnado se valeu exatamente dos parâmetros estabelecidos no acórdão paradigma. O entendimento consolidado em sede de repercussão geral (Tema nº 360 do E. STF) autoriza reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial lastreado em norma inconstitucional desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, exatamente a hipótese tratada no v. aresto objeto do presente juízo de retratação. Acórdão mantido no reexame da apelação.



    A Terceira Vice-Presidência, analisando novamente a admissibilidade do recurso extraordinário, entendeu haver divergência com o decidido no Tema 360/STF, razão pela qual o autos foram reenviados para esta Corte.



    Decido.



    O recurso merece ser provido.



 O STF, no julgamento do Tema 360 da repercussão geral, fixou o entendimento no sentido de que caso “a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional” poderá ser rescindida, desde que “o reconhecimento de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (RE 611.503-RG, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin - Tema 360).



 No caso, o Tribunal de origem constatou que a decisão que julgou inconstitucional dispositivos legais que formam a base do título judicial ocorreu em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Sobre a questão, confira-se o seguinte trecho do juízo de retratação que manteve o acórdão recorrido:



    Em 6.2.06 foi decretada a inconstitucionalidade dos artigos 166 e 366 da lei orgânica do Apelante conforme consulta ao sítio de informática deste Tribunal, enquanto a sentença exequenda foi proferida em 9.9.03 e transitada em julgado em 8.11.07 (fls. 95/100 e 275 dos autos principais em apenso).



    Conclui-se, desse modo, pela impossibilidade de execução de título judicial baseado em normas declaradas inconstitucionais.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso. Invertido os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



                Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator